Tribunal: TJDFT
Processo: 0716892-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716892-05.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que, nos autos da ação penal no 0720073-63.2022.8.07.0016, estipulou o prazo de validade de 02 (dois) meses, a contar da decisão que rejeitou a denúncia, para as medidas protetivas deferidas em favor da suposta vítima (ID 35660003 - Pág. 137/141). Verifica-se que o interessado Ismael Cardoso da Mata tomou ciência da reclamação e da decisão que estendeu a validade das medidas protetivas de urgência até o julgamento do mérito da presente reclamação (certidão de ID 35864561). Contudo, não houve manifestação do interessado, fluindo o prazo de 05 (cinco) sem resposta. Tendo em vista que o interessado foi intimado nos autos de origem e não constituiu advogado, nomeio a Defensoria Pública para patrocinar sua Defesa, a quem os autos deverão ser remetidos para apresentar resposta no prazo legal, conforme artigo 236, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para, se entender necessário, complementar, retificar ou ratificar o parecer anteriormente exarado (ID 36652062). Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator